Tribunal: TJMT
Processo: 1003514-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1003514-29.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: ANDRE FELIPPE ASSUNÇÃO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Andre Felippe Assunção, à conta de suposto ato coator creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do delito disposto no artigo 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal.
Relata o impetrante que o paciente está preso desde o dia 01.03.2021, por ordem constritiva inidônea fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente porque “os dois registros criminais que pesam sobre o paciente tratam, também, de persecução para apuração de furto”.
Dessa forma, para além do paciente ser tecnicamente primário, não há conduta violenta em seu desfavor e, por isso, ausente o periculum libertatis.
Também argumenta a defesa que a prisão preventiva é medida excepcionalíssima, mormente diante da recomendação n. 62 do CNJ, além de pontuar que a cadeia de Barra do Garças esteve recentemente interditada, uma vez que foi constatada uma crise sanitária no ambiente prisional, com a contaminação de 34 presos pelo novo coronavírus.
Ao final, invocando o princípio da presunção de inocência e da homogeneidade das cautelares, pleiteia a revogação da prisão preventiva.
É o necessário.
Decido.
Segundo consta, no dia 01.03.2021, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto qualificado.
Chegando ao local, a proprietária da quitinete informou aos agentes que Andre é seu inquilino há, aproximadamente, três meses. De acordo com o seu relato, uma das locatárias ouviu um barulho de alguém tentando arrombar a porta da quitinete ao lado da sua, quando ligou para a empresa “Inviolável”.
De acordo com a locadora, o paciente é usuário de pasta base de cocaína e, sabendo que a quitinete estava vazia, decidiu furtar o botijão de gás para trocar por entorpecentes.
Como consabido, o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito fundamental à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções.
O juízo a quo, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, verteu os seguintes argumentos:
“Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal o custodiado responde a duas ações penais no estado do Pará, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa.
(...)
Determino que seja oficiado ao juízo da 2a vara criminal de Ananindeua (0008862-88.2006.8.14.0006) e ao juízo da 3a vara criminal de Belém (0029480-61.2016.8.14.0401)” (id. 78303979 - Pág. 5).
Conquanto se mostrem idôneos os argumentos exarados pelo magistrado, em razão da reiteração delitiva, o fato ensejador do flagrante, tentativa de furto qualificado, não demonstra gravidade hábil a justificar a medida constritiva total da liberdade, sendo suficiente, no caso, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente, considerando-se a situação atual da pandemia decorrente do novo coronavírus.
Destaco que, de fato, o risco concreto de reiteração delitiva, com base em anotações penais, é motivo suficiente para a decretação da prisão preventiva.
Entretanto, necessário o devido distinguishing para este caso. O primeiro é que se trata de tentativa de furto, o segundo é que as ações trazidas pelo magistrado datam, respectivamente, os anos de 2006 e 2016, ou seja, não são recentes.
Dentro desse viés interpretativo, conclui-se não estar justificada a imprescindibilidade da segregação cautelar.
Pelo exposto, em atenção ao princípio da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), DEFIRO a tutela liminar vindicada, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
I – após o retorno normal das atividades, comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar suas atividades;
II – proibição de ausentar-se desta Comarca sem prévia autorização judicial;
III - recolhimento domiciliar no período noturno, compreendido das 20h00min às 06h00min, e nos dias de folga, finais de semana e feriados;
IV – comprovar endereço nos autos;
V – comunicar eventual mudança de endereço, fornecendo novo lugar em que poderá ser encontrado.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, Andre Felippe Assunção, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, dentre elas a de monitoramento eletrônico, se entender necessário.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Retifique-se a autuação, para fazer constar a grafia correta do nome do paciente, qual seja, Andre Felippe Assunção, e não, André Felippe Anssunção, conforme consignado.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.